Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-75.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011333-75.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (RECORRENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAYANE LIMA DA SILVA - CPF: 037.722.022-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 074.344.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER - CPF: 084.257.591-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN GUSTAVO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 060.155.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA - CPF: 711.706.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOSMANN CAMARGO ESTEVES - CPF: 046.278.081-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUCAS CAFACIO - CPF: 018.326.761-37 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 074.344.931-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA, COM GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, INFORMANTE E TESTEMUNHAS - CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA - ENUNCIADO 11 DO TJMT -

CONDUÇÃO DA VÍTIMA AO LOCAL DO DISPARO DE ARMA DE FOGO -
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA -
FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO - RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO -

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”
- RISCO AO MEIO SOCIAL - REITERAÇÃO DELITIVA - CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA -
MEDIDAS ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ISENÇÃO DAS CUSTAS - ANÁLISE NÃO CABÍVEL NA FASE DE PRONÚNCIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1004374-30.2021.8.11.0000)

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

O envolvimento em homicídio cometido em concurso de pessoas [dois agentes] e motivado por rivalidade entre facções criminosas [
“Comando Vermelho”
e
“Primeiro Comando da Capital”
], somado à reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para segregação cautelar (STJ, HC nº 715127/CE; STJ, AgRg no RHC nº 175.703/ES; TJMT, HC NU 1014798-97.2022.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes de organização criminosa
(STF,

HC 183187/RO; STF,
HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN;
STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1011333-75.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s):
GUSTAVO GODOI DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por GUSTAVO GODOI DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1011333-75.2023.8.11.0055),
que o pronunciou por organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - 121, § 2º, I, e IV, c/c art. 14, II, do CP- (ID 175760424).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar.

Pede o provimento para que seja despronunciado e revogada a prisão preventiva, com gratuidade da justiça (ID 175760447).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID

175760452).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 175760456).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito: Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e organização criminosa - Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Requestada autorização para o insurgente recorrer em liberdade, com a consequente revogação de sua prisão cautelar, diante da falta de motivação suficiente para a manutenção do carcer ad custodiam - Não acolhimento - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade social do suplicante, evidenciadas pelo modus operandi da conduta e contumácia delitiva do recorrente - Cárcere preventivo foi imposto e mantido, também, para assegurar a conveniência da instrução processual, vez que, caso o pronunciado seja solto, poderá inibir a vítima sobrevivente e testemunhas de prestarem seus depoimentos de forma tranquila no Plenário do Júri. MÉRITO: 1) Pretendida despronunciado, face à carência probatória a evidenciar indícios mínimos de sua participação/coautoria no delito lhe imputado - Inadmissibilidade - Fase de mero juízo de admissibilidade - Existência de mais de uma versão - Controvérsia a ser dirimida pelos Jurados - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate - Demonstrado os indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente e estando a materialidade da tentativa do crime de homicídio satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional. 2) Requerimento pela concessão do benefício da gratuidade de justiça - Falta de interesse recursal - ‘A ‘decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuais’, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto (TJMG, RSE nº 1.0629.19.001515-2/001; RSE 1.0000.23.005499-1/001)’ (TJMT - N.U 1001891-36.2022.8.11.0018) - Pelo conhecimento parcial do recurso interposto pela defesa e, na extensão conhecida, pelo não acolhimento da isagógica e desprovimento do mérito recursal, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 180074666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013

Consta da investigação que no mês de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gustavo Godoi da Silva, Marcos Vinícius Silva Santos, Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, Brenno Lucas Matos Scheffer, Pedro Henrique Lemes da Silva e Leonardo Gosmann Camargo Esteves, em unidade de desígnios e cooperação, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, com o emprego de armas de fogo, sempre com o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas. [...]

Fato 2: art. 121, § 2º, incs. II, III e IV c/c art. 29 CP

Consta também da investigação que na madrugada de 6 de janeiro de 2023, por volta das 3h, em via pública, mais precisamente na Av. Cuiabá, Jardim Goiás, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gustavo Godoi da Silva, Marcos Vinícius Silva Santos, Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, Brenno Lucas Matos Scheffer, Pedro Henrique Lemes da Silva e Leonardo Gosmann Camargo Esteves, em unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo, tentaram matar a vítima Edson Lucas Cafácio, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar (p. 22 ss.) e laudo de exame de corpo de delito, somente não consumando dos indiciados homicida por circunstâncias alheias a suas vontades. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Gustavo Godoi da Silva, Marcos Vinícius Silva Santos, Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, Brenno Lucas Matos Scheffer, Pedro Henrique Lemes da Silva e Leonardo Gosmann Camargo Esteves como incursos no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 (Fato 1) e art. 121, § 2º, incs. I, IV e VIII c/c art. 14, inc. II c/c art. 29 CP (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP) [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – NU 175760300)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]

1. Do crime de tentativa de homicídio [...]

Com efeito, em sede judicial a vítima sobrevivente Edson Lucas Cafácio manteve-se firme e coerente quanto à identificação do acusado GUSTAVO GODOI DA SILVA, como sendo um dos coautores do delito praticado contra si, senão vejamos: [...]

Nesse contexto, ressalta-se que as afirmações dos investigadores de polícia transcritas acima seguem confirmadas também pelas imagens anexadas aos autos, obtidas pelas câmeras de segurança do local em que a mostra a vítima sendo alvejada pelos acusados por disparos de arma de fogo. [...]

Ocorre que, quando interrogado perante a Autoridade Policial (ID 107605336), GUSTAVO confessou ter sido um dos autores do homicídio tentado e, embora tenha alegado não conhecer os demais coautores, afirmou que se encontraram com a finalidade de cometer o delito. Declarou ainda, que é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, bem como destacou que não conhecia Edson, mas que a motivação para a prática delitiva se deu pelo fato de a vítima ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital e havia ‘uma ordem para matá-la’, pois ‘existe uma guerra entre as facções para comandar o tráfico na cidade’. Mencionou, por fim, que durante a prática delitiva ‘alvejou acidentalmente um dos comparsas, pois ele tentou segurar a vítima que tentava fugir’.

Assim, a despeito das arguições do implicado em Juízo, verifica-se que elas estão dissociadas do acervo probatório carreado aos autos, sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. [...]

Assim o é porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri.

Dessa forma, denota-se que do conjunto probatório exposto por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitória e judicial e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, ecoam fortes indícios de autoria do delito de homicídio nas pessoas dos réus GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER e, cabendo, nesse caso, ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

Por outro lado, em relação aos denunciados JEAN GUSTAVO GONÇALVES DE AGUIAR e PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA verifico que o pleito de impronúncia manifestado pelo Ministério Público e Defesa merece acolhimento. [...]

Sendo assim, a IMPRONÚNCIA dos acusados JEAN GUSTAVO GONÇALVES DE AGUIAR e PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA é medida que se impõe, visto que os indícios de autoria que motivaram o ajuizamento da ação penal em desfavor deles não se sustentaram ao longo da instrução processual.

1.1. Das qualificadoras.

1.1.1.

Do motivo torpe (Art. 121, §2º, inciso I, do CP).[...]

Sobre a motivação do delito, consoante depoimentos anteriormente destacados realmente é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime foi cometido em razão de uma ‘guerra’ entre as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

Nesse contexto, constata-se que os acusados GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER teria participado da tentativa de homicídio praticado em desfavor da vítima Edson Lucas Cafácio que seria integrante da facção criminosa PCC.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada à rixa entre facções criminosas, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

1.1.2.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, inciso IV, do CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa. [...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, registra-se, primeiramente, que os réus supostamente teriam agido em concurso de pessoas. Outrossim, teriam abordado o ofendido em via pública, efetuando disparos, tomando a vítima de surpresa, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

De acordo com a vítima Edson, um dos disparos atingiu seu pescoço, ou seja, em área vital do corpo, tanto que teve de ficar dias hospitalizado em decorrência da lesão [...]

2. Do crime de organização criminosa [...]

Entretanto, no tocante aos denunciados JEAN GUSTAVO GONÇALVES DE AGUIAR e PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, insta salientar que quando impronunciando-os, se existirem crimes conexos não dolosos contra a vida tramitando concomitantemente na mesma ação penal, o que é o caso dos autos, deverá esta magistrada remeter o feito em relação a eles ao Juízo competente para julgá-los, estando-o impedida de analisar tais delitos. [...]

Ressai dos autos que no mês de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, em unidade de desígnios e cooperação, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, com o emprego de armas de fogo, sempre com o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas.

Consta ainda que os acusados tinham a finalidade de promover a mencionada facção armada, constituída por meio de rigoroso sistema de regras e mediante divisão de tarefas, estruturadas entre seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive a tentativa de homicídio anteriormente exposto, sob ordem emanada das lideranças, as quais estão presas na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

Assim, cumprindo ordem da facção criminosa “Comando Vermelho”, no dia 6 de janeiro de 2023, por volta das 3h, em via pública, mais precisamente na Av. Cuiabá, Jardim Goiás, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, em unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo, tentaram matar a vítima Edson Lucas Cafácio, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar e laudo de exame de corpo de delito, somente não consumando dos indiciados homicida por circunstâncias alheias a suas vontades.

Conforme se extrai do conjunto probatório, mormente pelo depoimento da vítima Edson Lucas, dos investigadores da Polícia Civil e das próprias confissões dos acusados BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER e GUSTAVO GODOI DA SILVA, seja em Juízo ou fase de inquérito, há fortes indícios de que eles são integrantes dessa organização criminosa (CV) e que em razão de rivalidade entre o PCC, decidiram ceifar a vida de Edson Lucas, conforme consta na denúncia.

Assim, muito embora os atos executórios ‘em tese’ teriam sido praticados por 02 (dois) réus, o que esvaziaria o requisito objetivo de uma organização criminosa, que prevê no mínimo de 04 (quatro) pessoas, há fortes indícios que a ordem dessa execução adveio de superiores e líderes dessa organização.

Como é cediço, as organizações criminosas, tanto o ‘Comando Vermelho’ como ‘Primeiro Comando da Capital’, são estruturalmente ordenadas, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios, roubos e afins, com o emprego de armas de fogo.

Assim, tratando-se de crime conexo ao crime de homicídio qualificado tentado descrito na denúncia, e havendo indícios de autoria nas pessoas dos denunciados GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, como é o caso dos autos, incumbe aos nobres Julgadores do Tribunal do Júri decidir a respeito da sua incidência ou não. [...]

Ante o exposto, IMPRONUNCIO os acusados JEAN GUSTAVO GONÇALVES DE AGUIAR e PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, relativamente à acusação da prática do delito do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII c.c art. 14, inc. II c.c art. 29 CP, com amparo no art. 414 do Código de Processo Penal [...]. Por outro lado, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, já qualificados nos autos, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 (Fato 1) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c art. 14, inc. II c.c art. 29 CP (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP), contra a vítima Edson Lucas Cafácio.

Em atendimento ao disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, nego aos réus GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que estão presentes os fundamentos para a manutenção da cautelar extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, pelos fundamentos abaixo expendidos. [...]

Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos pronunciados GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER

[...].”
(Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito – ID 175760424)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo “Ficha de Atendimento” do Hospital Municipal de Tangará da Serra (ID 175761245), Laudo Pericial nº 551.2.21.9185.2023.91613A01 (ID 175760301 – fls. 260/267) e Laudo Pericial de Balística nº 551.2.13.9185.2023.92957-A01 (ID 175760303 – fls. 265/268), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Sayane Lima da Silva, esposa da vítima (ID 175761241), GUSTAVO GODOI DA SILVA, recorrente (ID 175760251), Weverton Crispim de Oliveira, investigador de Polícia (ID 175760266),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edson Lucas Cafacio, vítima (Relatório de Mídias - ID 175760414), Weverton Crispim de Oliveira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 175760414), Jailson da Conceição Costa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 175760414), Sayane Lima da Silva, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 175760414), Pedro Henrique Lemes da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 175760414), Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 175760414), GUSTAVO GODOI DA SILVA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 175760414), Brenno Lucas Matos Scheffer, corréu (Relatório de Mídias - ID 175760414).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Edson Lucas Cafacio [vítima] afirmou, em Juízo, que
“um eu conheço, o outro eu não sei quem é não”; “acho que estavam em dois, mas só um que me chamou e o outro atirou”; “o GODOI, o GODOI que me chamou”; “quem ele atirou eu não lembro, eu não lembro muito bem não, porque eu estava bebendo, eu não lembro”; “eu sei que ele me chamou na esquina, eu estava lá na esquina, eu estava na casa da minha mulher, eu saí e ia lá na rodoviária comprar salgado, ele me viu e me chamou, me levou até a esquina e falou que ia falar comigo, aí eu fui lá com ele, aí chegou lá eu só lembro que ele puxou a arma e colocou na minha cara, embaixo do meu queixo”; “não sei se foi ele ou o outro, eu não lembro, mas eu acho que foi ele”; “aí atirou e eu saí correndo, aí não lembro”; “eu cheguei na casa da minha mulher, estava sangrando muito no meu pescoço”; “Leonardo eu não sei não, eu sei que foi o GODOI, o Gustavo que me chamou”; “e a outra pessoa que estava lá eu não sei quem é, eu não lembro, não sei nem a face”; [“então o único que você reconhece é o GODOI?”]

“isso”;

“não, nem cheguei a ver, nem lembro, só lembro dele”;
“não, eu estava bebendo na casa da minha mulher, aí eu chamei um Uber para eu ir na rodoviária, quando eu saí para fora para esperar o Uber, eu vi eles de longe, aí o GODOI me viu e me chamou, aí eu fui até lá, porque eu conheço ele, né”; “quando chego lá ele me chamou até um esquina, aí quando chegou na esquina aconteceu tudo e eu não lembro de nada”; “não sei dizer quem atirou, eu sei que ele que me chamou”; “não sei te dizer não, conheço ele só de vista, nunca andei com ele não”; “não, tanto que eles atiraram em mim achando que eu era de facção, porque eu vim do Rio de Janeiro para ir para Tangará, eu estou morando lá no caso, foi por causa desse motivo”; “eu estava morando no Rio de Janeiro e foi por esse motivo, que quando eu cheguei aí eles acharam que eu era de facção, mas eu não sou de facção nenhuma não”; “que eu me lembro sim, mas dentro do carro eu não vi se tinha mais gente, eu me lembro que tinha um na porta do carro, no motorista, e ele me chamou até lá”; “eu não, nem do Comando”; “não, nenhum”; [“no dia dos fatos, o senhor, após o atendimento, o senhor foi colocado para fazer o reconhecimento de alguém ou não?”] “não”
(Relatório de Mídias - ID 175760414);

- Weverton Crispim de Oliveira [investigador de Polícia] relatou, na fase judicial, que
“
a gente tomou conhecimento que teria acontecido essa tentativa de homicídio ali próximo à rua 26 e que a vítima teria chegado em casa e falado para a esposa que um dos suspeitos seria o GODOI, o vulgo GODOI”; “diante dessa informação começamos, iniciamos as investigações e tentamos ouvi-lo, apanhar ele para ele ser ouvido na delegacia, mas ele evadiu-se do local, evadiu-se da cidade, ou se escondeu, assim como os demais envolvidos aí”; “em um primeiro momento foram alvejados duas pessoas, tomamos conhecimento que foram alvejadas duas pessoas, o Marcos, que se encontra foragido, e a vítima, o Cafácio, Edson Lucas Cafácio”; “iniciamos então as diligências e eu pude observar que o Marcos se evadiu, se evadiu lá da UPA, se evadiu da UPA lá onde ele estava internado’;

“ao realizar a identificação e qualificação deles, descobrimos o endereço dele e ao diligenciarmos até o endereço dele, observamos que ele era vizinho do GODOI, ele era, mora praticamente de frente ao GODOI”; “ao ser questionados ali os parentes que estavam ali na residência, foi nos informado que o Marcos teria saído da casa em companhia do tio dele, teria ido junto com o Enderkel, alguma coisa nesse sentido”; “a gente sabia também que o GODOI e o Enderkell, eles eram integrantes do Comando Vermelho e que eles realizavam o comércio de entorpecente ali na região do Ipê”; “continuamos as diligências e conseguimos angariar imagens aí dos fatos, da situação onde ocorreram os fatos”; “pudemos observar as imagens e chegar à autoria de quem estavam ali, quem eram as pessoas envolvidas e como que aconteceram os fatos”; “as investigações se prolongaram e com informações inoficiosas, com testemunhas que infelizmente não quiseram se apresentar de forma a serem ouvidas na delegacia, a gente chegou à qualificação de todos eles, de todos os envolvidos aí no caso”; “a vítima Edson Lucas Cafácio, foi atraída por alguns deles e quando em determinado momento as investigações apontaram que eles tentaram colocar ele dentro de uma caminhonete que havia sido empenhorada com o usuário de entorpecente, e ele ao se negar a entrar iniciaram uma sequência de disparos ali e é possível observar nas câmeras ali eles disparando contra a vítima e a vítima fugindo e correndo do local”; “posteriormente eles embarcam na caminhonete e tomam o rumo ignorado aí, que posteriormente foi dito pelo BRENO, o vulgo Branca, que eles saíram dali do local e se esconderam numa região de mata próxima ao jardim dos Ipês e enfim”; “e aí os relatórios, tem relatórios e apontamentos aí que foram feitos no decorrer das investigações”; “um dos suspeitos foi identificado erroneamente, contudo, antes de ser enviado o relatório para o Pje, a equipe de investigação realizou a correção e avisamos aí os responsáveis por enviarem o documento, o relatório de investigação para o Pje, contudo eles enviaram equivocadamente o relatório, sem a correção e no mesmo dia que foi enviado esse relatório foi feita a correção e encaminhado e juntado ao procedimento com a qualificação correta do vulgo Stuart, que no primeiro relatório tinha sido identificado como Leonardo Gosman, posteriormente foi identificado como Michael Gabriel”; “em base a isso, em teoria é isso”; “não só pelas câmeras, a gente tem toda uma investigação por trás, a gente analisa as câmeras, conversa com testemunhas, conversa com informantes, mostram as imagens para um e para outro, vai até o local do fato, o pessoal, os suspeitos estavam ali na boate, ali na rua 26”; “antes de estarem na boate eles estavam em um bar conhecido, um bar bem conhecido lá no Jardim Califórnia, chamado Tropicália, então, tudo isso daí’; “não só, se a pergunta é só com as câmeras, não, não foi só com as câmeras”;

“um nome, um dos nomes estava equivocado”;

“um dos nomes”; “segundo o que foi relatado na Delegacia, quem atirou e acertou o Marcos foi o GODOI, e quem atirou e acertou a vítima foi o Jean, vulgo Espingarda”; “concreto não tem como eu dizer, porque a gente faz levantamentos e colhe informações, a gente não estava lá, então não tem como eu falar”; “a gente ouviu as testemunhas, ouvimos os suspeitos, e a informação que chegou para a gente é que o GODOI tentou atirar na vítima, acertou o braço do Marcos, e que o Jean teria atirado”; “nos vídeos é possível ver também que a arma do GODOI falha, ele tenta atirar outras vezes, a arma falha, mas a arma do Jean continua disparando e dá para ver na imagem do vídeo a vítima fugindo e o Jean disparando contra a vítima, dá para ver os clarões dos disparos”;

“conversamos sim, doutor”; “a vítima, no momento em que a gente foi conversar com ele no hospital, ele estava desorientado, a princípio ele já teria sofrido outras tentativas de homicídio, ele estava desorientado, não soube informar, ele estava desconexo, então a gente optou por ouvir ele em uma outra oportunidade, quando ele já tivesse saído do hospital, já tivesse recuperado e recobrado a memória”; “mas ele indicou para a esposa dele, no momento em que ele chegou na casa dele, que ele estava no local com o GODOI, ele dizia o nome do GODOI para a esposa dele”; “não que a gente teve conhecimento, se ele relatou, ela não passou para a gente”; “a vítima não, o Pedro Lemes foi citado por outras testemunhas, por outras pessoas, foram colhidas outras informações com relação ao Pedro, inclusive ele estava dentro da caminhonete ali, ele é o Disciplina, na época dos fatos ele era o que eles chamam de Disciplina, ele era um dos Disciplina lá do Alto da Boa Vista, integrante do Comando Vermelho”; “por questões óbvias, as testemunhas, a maioria delas não desejam ser identificadas, então a gente ouve elas, conversa de maneira informal”;

“não, só o que eu estou dizendo para o senhor”
(Relatório de Mídias - ID 175760414);

- Jailson da Conceição Costa [investigador de Polícia] ratificou as declarações do policial Weverton Crispim de Oliveira, destacando que
“após analisar as câmeras de segurança do local do fato e ouvirem várias pessoas, conseguiram identificar os supostos autores do delito”
(Relatório de Mídias - ID 175760414);

- Sayane Lima da Silva [esposa da vítima] narrou, na Delegacia de Polícia, que
“n
a data de 06/01/2023, por volta das 02:00, Edson afirmou estar com fome, pegou a chave da casa, fechou a porta pelo lado de fora e foi em direção à rodoviária comprar algum salgado para comer”; “cerca de 15 minutos depois, Edson retornou correndo para casa, com o queixo sagrando muito”; “Edson relatou a declarante que um conhecido de nome GUSTAVO GODOI DA SILVA teria lhe chamado na janela de um carro para conversar, porém, quando Edson colocou a cabeça dentro da janela do veículo, levou um disparo de arma de fogo no queixo”; “segundo o relato de Edson, haveriam ocorrido mais 16 disparos de arma de fogo, além desse primeiro disparo em seu queixo”; “não haviam mais lesões decorrentes de disparos no corpo de Edson, apenas um corte em um dos cotovelos”; “afirma que conhece GUSTAVO GODOI DA SILVA e já o viu apenas uma vez na rua (próximo do bar GONZAGÃO, onde mora ali nas proximidades), porém afirma que tem condições de reconhecer com clareza a sua fotografia”; “foi apresentada uma fotografia de GUSTAVO GODOI DA SILVA e a declarante a reconhece com 100% de certeza”; “Edson é uma boa pessoa e não possui nenhum tipo de envolvimento com nenhuma organização criminosa”; “esclarece que esta na cidade deste dezembro e que antes disso, ele morava com sua avó na cidade de Denise”; “não sabe informar se existe mais alguma testemunha que tenha presenciado o que aconteceu”; “as informações da equipe medica, EDSON encontra-se entubado e em estado grave”
(ID 175761241), em Juízo, que
“na hora do atentado eu não estava com ele, mas minha casa era uma esquina para cima de onde aconteceu”; “então deu tempo dele correr para a minha casa”; “ele já chegou ensanguentado lá em casa”;

“ele já estava com a camiseta na região do pescoço, eu chamei uma ambulância, só que a mulher desligou na minha cara, aí eu peguei e chamei um Uber e levei ele na UPA”; “ele falou na hora que... ele chegou lá em casa gritando pedindo socorro”; “ele já chegou falando que armaram para ele, que o GODOI armou para ele, que não sei o quê”; “não, ele falou ‘eles armaram para mim’”; “só falou o nome do GODOI”;

“quando nós chegamos lá na UPA, já foram direto e entubaram ele”; “aí eu vi ele no primeiro momento, aí depois eu não fiquei sabendo de mais nada, porque encaminharam ele para Cuiabá e a prima dele, que estava lá comigo também, foi às pressas para Cuiabá, porque tinha encaminhado ele e não tinha avisado a gente”; “depois disso eu só fiquei por informação pelo celular mesmo”; “o reconhecimento foi feito por foto”;

“eu já ouvi falar dele e quando eu morava no Ipê com a minha colega, ela tinha uma vez me mostrado ele”; “por isso que eu reconheci e pelo nome também”; “sim”;

“médio, não tão alto, não tão baixo também, o cabelo meio loiro, a cor parda, foi só”; “é uma pessoa não grande e nem tão alta, a minha altura, um metro e sessenta”; “só o nome do GODOI”; “ele falou que eram três caras, que foi eles, foi eles; “ele falou que foi o GODOI”; “ele falou mais uns caras, mais uns caras, mais uns três”; “só isso que ele conseguia falar no momento, porque a bala estava alojada bem na região do pescoço aqui”; “depois ele não conseguiu falar mais”; “ele falou mais alguns”; “ele não falou exatamente três”; “foi eles”; “só a foto do GODOI eu vi”;

“eu tinha visto ele só de longe mesmo, mas eu nunca cheguei a conversar a nada”; “eu só conhecia ele porque ele era muito famoso lá no Ipê”; “de tudo que ele já fez, né?”;

“é, droga, ir preso”; “não tenho dúvida”; “não, ele não falou exatamente quem atirou nele, ele só falou que o GODOI tinha armado pra ele”; “falou eles armaram pra mim, aí quando eu perguntei eles quem, ele falou o GODOI, mas ele não falou quem que atirou nele”
(Relatório de Mídias - ID 175760414);

- Pedro Henrique Lemes da Silva, codenunciado, negou a autoria, alegando que
“estava trabalhando na cidade de Campo Novo no dia do fato”; “não conhece a vítima”; “não possui envolvimento com os demais acusados e ser integrante de facção criminosa”
(Relatório de Mídias - ID 175760414);

- Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar [codenunciado] também negou a autoria afirmando desconhecer a vítima (Relatório de Mídias - ID 175760414);

- Brenno Lucas Matos Scheffer [corréu]
“confessou a prática delitiva, assumindo ter sido o responsável por realizar o disparo de arma de fogo contra a vítima”; “é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e que a motivação do delito se deu pelo fato de a vítima Edson Lucas Cafácio pertencer à facção criminosa rival denominada PCC”; “não tem conhecimento deles”
(Relatório de Mídias - ID 175760414)

- GUSTAVO GODOI DA SILVA [recorrente] informou, na fase policial, que “
foi um dos autores do homicídio tentado”; “sobre as outras pessoas envolvidas diz não conhecer e nem sabe o nome ou local onde possam ser encontrados”; “se encontraram somente para cometer o crime”; “o motivo é em razão de a vítima ser membro da facção criminosa PCC”; “é membro da facção comando vermelho e atualmente existe uma guerra entre as facções para comandar o tráfico na cidade”; “não conhecia a vítima, porém existia uma ordem para matá-lo e somente sabia que o vulgo dele é Picachu; “não sabe a quem pertence a camionete com a qual fugiram do local do crime; “quanto a arma utilizada no crime, esclarece que comprou em um grupo do aplicativo de mensagens whatsapp, porém não sabe dizer o nome da pessoa que vendeu”
; na fase judicial, negou a autoria na fase judicial, alegando que
“
apenas havia ‘apartado’ uma briga entre a vítima e a convivente dele dias antes dos fatos”

(Relatório de Mídias - ID 175760414).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Edson Lucas Cafacio] caminhava, em via pública [
Avenida Cuiabá, Jardim Goiás, Tangará da Serra/MT
], no dia 6.1.2023, por volta das 3h, momento em que o recorrente [
GUSTAVO GODOI DA SILVA] lhe convidou para ir até a “esquina”. Ao chegar no local, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na região
“inframadibular direita e em cavidade bucal”
, conforme declarou, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 175760414).

Após ser alvejada, a vítima
[
Edson Lucas Cafacio]
conseguiu fugir e chegou em casa
“com o queixo ensanguentado”
, mas conseguiu verbalizar para sua esposa [Sayane Lima da Silva] que o
“GODOI armou pra ele”
. O recorrente era conhecido [“
famoso no Ipê”
]
, motivo pelo qual a informante o reconheceu por fotografia, na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra (Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.5550 – ID 175760293), consoante declarou, nas fases policial e judicial (ID 175761241; Relatório de Mídias - ID 175760414).

Essas narrativas [da vítima Edson Lucas Cafacio e sua esposa
Sayane Lima da Silva
] estão corroboradas pela declaração do recorrente, perante a autoridade policial, oportunidade em que assumiu que teria sido um dos autos da tentativa de homicídio, bem como ser
“membro da facção comando vermelho e atualmente existe uma guerra entre as facções para comandar o tráfico na cidade”
, sendo que
“não conhecia a vítima, porém existia uma ordem para matá-lo”
(ID 175760251), embora tenha negado, na fase judicial (Relatório de Mídias - ID 175760414).

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Ademais, os depoimentos dos investigadores de Polícia [Weverton Crispim de Oliveira e Jailson da Conceição Costa] são convergentes no sentido de que, após análise das imagens das câmeras de segurança e oitiva de várias pessoas que não quiseram se identificar, foi possível verificar que o recorrente estaria no local do crime e tentou atirar, mas sua arma “
falha”,
ele tenta atirar outras vezes
, “a arma falha, mas a arma do Jean continua disparando e dá para ver na imagem do vídeo a vítima fugindo e o Jean disparando contra a vítima”,
sendo possível visualizar
“os clarões dos disparos”

(Relatório de Mídias - ID 175760414).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, a decisão constritiva esta fudamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicatos de envolvimento do recorrente em tentativa de homicídio [
vítima Edson Lucas Cafácio], praticado mediante disparos de arma de fogo, em via pública, motivados por “guerra” entre facções criminosas visando domínio do tráfico de drogas na região, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui três condenações por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitadas em julgado nos dias 6.12.2022, 5.6.2023 e 17.4.2023 (SEEU 2000242-68.2023.8.11.0055; ações penais NU 1001479-91.2022.8.11.0055 e 1011814-72.2022.8.11.0055/Comarca Tangará da Serra).

O envolvimento em homicídio cometido em concurso de pessoas [dois agentes] e motivado por rivalidade entre facções criminosas [
“Comando Vermelho”
e
“Primeiro Comando da Capital”
], somado à reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para segregação cautelar (STJ, HC nº 715127/CE - Relator: Min. Sebastião Reis - 8.3.2022; STJ, AgRg no RHC nº 175.703/ES - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 22.6.2023; TJMT HC NU 1014798-97.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 30.8.2022).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em crime grave - organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] -, atribuídos à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no município de Tangará da Serra, cujos integrantes teriam tentado matar a vítima
[
Edson Lucas Cafácio] por supostamente pertencer à
“facção criminosa rival, denominada PCC (Primeiro Comando da Capital)”
, conforme pronúncia (ID 175760424).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente, os indicativos de envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STF, HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Por fim, a
“decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuais”
, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto (TJMG, RSE nº 1.0629.19.001515-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 10.3.2023; RSE 1.0000.23.005499-1/001 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 7.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023